Tribunal: TJDFT
Processo: 0018854-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, CPC/15. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO.

1. Extingue-se o feito por abandono, se o processo permanecer paralisado por período superior a trinta dias aguardando iniciativa do autor (art. 487, III, CPC/15). Para tanto, a lei exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado para adotarem as medidas necessárias e para evitarem a prolação da sentença terminativa.

2. Cumpridas as formalidades legais, correta a extinção do feito, diante da inércia da parte exequente.

3. Recurso conhecido e desprovido.